Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO DO TEOR DO DISPOSITIVO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado,e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Constatada a presença de erro material, o acórdão deve ser retificado para constar o valor correto fixado a título de indenização por dano moral.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.